Tribunal: TJDFT
Processo: 0000884-59.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONCURSO DE CRIMES. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LEVE. PROVA PERICIAL. DEBILIDADE PERMANENTE. CONCURSO FORMAL. UMA CONDUTA. DOIS CRIMES. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. INDEVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Inviável a absolvição do réu quando o conjunto probatório comprovar que ele praticou as condutas a ele imputadas.

2. O ônus de comprovar os requisitos da excludente da legítima defesa, seja real ou putativa, compete à defesa nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não restaram demonstrados no curso da instrução.

3. Não se admite a desclassificação da conduta de lesão corporal grave para leve, quando a prova pericial atesta que a debilidade tem natureza permanente, e a defesa não consegue comprovar alteração de referida circunstância.

4. A atenuante da confissão espontânea só pode ser aplicada se restar comprovado que o réu confessou a prática dos crimes e referida manifestação foi utilizada no juízo do convencimento do magistrado.

5. Negado provimento ao recurso.